Tribunal: TCU
Processo: 005.967/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de admissão de Clara Ferreira da Silva, cadastrado no sistema de atos de pessoal pela Caixa Econômica Federal e encaminhado ao Tribunal de Contas da União para fins de registro em 10/2/2021 (peça 3); Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado, situação que até o presente momento não ocorreu; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 1.267/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 2.197/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 9.932/2022 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti); 2.498/2023 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; 2.236/2023 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 2.091/2023 e 2.092/2023 (de minha autoria); 1.103/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 5.134/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 2.061/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 834/2022 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara do TCU; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de admissão de Clara Ferreira da Silva, negando seu registro, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e e expedir as providências contidas no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.967/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Clara Ferreira da Silva (XXX.073.701-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de 15 (quinze) dias e, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação nos 15 (quinze) dias subsequentes; 1.7.2. acompanhe os desdobramentos da ação judicial, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 1.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal.